Tribunal: TJES
Processo: 5016634-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016634-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA RODRIGUES PRADO DE PAULA
RECORRIDO: SERRA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016634-71.2022.8.08.0048

RECTE.:
GABRIELA RODRIGUES PRADO DE PAULA

RECDO.:
SERRA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
. DEMORA NA INAUGURAÇ
ÃO DE ACADEMIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA.
DANO MORAL
CONFIGURADO
. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese do autor

A
autora relata, em síntese, que adquiriu junto à requerida um pac
ote anual na academia Engenharia do Corpo, localizada no shopping Montserrat, aguardando a inauguração do local em janeiro de 2022. Todavia, a inauguração do local foi adiada por meses, até 30/04/2022. Por este motivo, r
equer
a alteração do
prazo de vigência do contrato da Autora para que tenha validade de maio de 2022 a maio de

2023,

a devolução do valor
pago pelos serviços de personal trainer particular
e indenização por danos morais
.

Em sede recursal (
ID. 5589633
), pugna pela reforma
integral
da sentença, sob fundamento de
que
a perda do tempo útil é suficiente para caracterizar dano moral do consumidor
, bem como que a oferta de “academia 24 horas” foi descumprida, diante da alteração unilateral do contrato.

Tese da ré

Não a
presentou contrarrazões recursais
, conforme certidão ao ID. 5589637.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5589619)
dispôs que: “
Pelo exposto, quanto ao pedido relativo à obrigação de fazer, declaro extinto o processo, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Quanto aos demais pedidos, JULGO IMPROCEDENTES. Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9099/95)
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente.

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos morais supostamente suportados pelo autor. Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe.

Analisando a situação e as provas produzidas, observo que a recorrida se manteve silente quanto à alegação de alteração contratual unilateral com relação ao horário de funcionamento da academia, não tendo apresentado nenhum documento capaz de infirmar as alegações autorais; a parte autora, por sua vez, apresentou à inicial diversas fotos e documentos capazes de comprovar a oferta de serviço 24 horas (ID. 5589584, ID. 5589585) e que, após a contratação, o horário de funcionamento foi alterado (ID. 5589586, ID. 5589588 e ID. 5589596).

Veja que, conforme dispõe o artigo 30 do Código de defesa do Consumidor, “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
”. Diante do exposto, não restam dúvidas de que as ofertas apresentadas vinculam e obrigam o fornecedor.

Entendo que a recorrente deixou de comprovar, nos autos, a regularidade da mudança nos horários da academia, tampouco demonstrou que no ato da contratação o consumidor tenha tomado ciência da possibilidade da referida mudança, ou mesmo autorização ou anuência do consumidor com relação à mudança, motivo pelo qual entendo que ocorreu a alteração unilateral do plano contratado, de forma que assiste razão à recorrente.

Nessa esteira, entendo que a alteração unilateral do plano caracteriza a falha na prestação dos serviços da ré, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, face a quebra de expectativa deste, caracterizando a lesão moral.

Necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Não adoto a teoria da perda de tempo útil, haja vista que vivemos numa sociedade de consumo massificado, onde é normal a perda de tempo para a solução dos problemas cotidianos. Contudo, não há como afastar, no caso, que a falha na prestação de serviços gerou na consumidora verdadeira quebra na expectativa em razão dos termos do contrato, conforme analisado, situação causadora de abalo moral.

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

A correção monetária e os juros legais incidirão a contar deste arbitramento, face a inexistência de reconhecimento e mora anterior em relação ao indicado valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora legal a contar deste arbitramento, mantendo o restante do comando sentencial intocado, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)